Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015695-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Liminar, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), NEUSA DA SILVA GIMENES - CPF: 779.797.881-68 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015695-91.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência – plano de saúde – saída do titular – continuidade do dependente – possibilidade – pessoa idosa – longo período de contratação – decisão reformada – recurso provido.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser reformada a decisão agravada para determinar a manutenção do contrato da autora, independente da retirada da titular da associação médica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015695-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NEUSA DA SILVA GIMENES

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Proc. origem n° 1024275-84.2023.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATORIO

Agravo de Instrumento
interposto por
NEUSA DA SILVA GIMENES
,

de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, que move em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ora agravada, indeferiu

o pedido de tutela provisória de urgência.

A agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada para o fim de ver suspensa a decisão administrativa que concedeu um prazo de 30 (trinta) dias para manutenção do plano de saúde.

Narra que é beneficiária do plano de saúde FAMA PLUS 1, desde 01.04.2009, sob n.o 0056186200040081-7, abrangência nacional, modalidade apartamento, na qualidade de dependente de MARIA LUISA TRABAACHIN GIMENES.

Afirma que a titular do plano de saúde, por motivos particulares, decidiu se desvincular da Associação dos Médicos, mas solicitou a permanência no plano, uma vez que contribui há mais de 10 (dez) anos. No entanto obteve como resposta que a sua saída ocasionaria a perda do plano do titular e de seus dependentes.

Aduz que possui idade avançada e problemas de saúde, de modo que é necessária sua manutenção no plano.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão.

Efeito ativo concedido (Id. 174777180).

Contraminuta (Id. 177255666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015695-91.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
NEUSA DA SILVA GIMENES
,

de decisão que indeferiu

o pedido de tutela provisória de urgência.

Busca a agravante o provimento do recurso para o fim de obter a tutela de urgência cujo objetivo é que seja determinada a sua permanência no Plano de Saúde Fama Plus 1 ofertado pela requerida.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência dos seus requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano

Embora haja previsão nas cláusulas do contrato de plano de saúde (IDs 122290163 a 122290168) que o desligamento da titular da ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA UNIMED CUIABÁ implicaria também no encerramento do contrato da sua dependente, no caso a agravante, não se pode esquecer que referido contrato e suas cláusulas devem ser interpretados de forma mais favorável à beneficiária, porquanto se trata de uma relação de consumo.

Ainda que o plano de saúde FAMA PLUS seja disponibilizado somente para os médicos membros da ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA UNIMED CUIABÁ e seus dependentes, a saída da titular do plano de saúde não acarreta a extinção de pleno direito do contrato relativamente aos seus dependentes.

Decorrido o prazo de manutenção do contrato do dependente previsto no parágrafo 1o do art. 30 da Lei 9.656/1998, qual seja, um mínimo de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses, deve ser oportunizada à autora a possibilidade de migração para um plano de assistência à saúde na modalidade individual, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos da legislação de regência.

Considera-se, portanto, manifestamente abusiva a cláusula contratual que prevê a extinção do contrato em relação ao dependente em caso de exclusão do beneficiário titular, porque essa previsão coloca o consumidor em desvantagem exagerada frente ao fornecedor, além de ser incompatível com a boa-fé, e estar em desacordo com as normas de proteção do consumidor (art. 51, IV, c.c. o seu § 1o, I, e XV, CDC).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer.
Sentença de procedência, para determinar que a ré não cancele o plano de saúde do coautor Matheus, beneficiário dependente da titular autora
, mesmo tendo ele completado 25 anos de idade em 2019, mantendo-o como beneficiário da titular no plano coletivo empresarial, sem carência, observada a contraprestação mensal, na forma do contrato firmado entre as partes. Inconformismo. Não acolhimento.
Alteração das normas da apólice no que toca às condições de elegibilidade de dependentes/agregados. Imposição de desvantagem exagerada ao consumidor. Violação da função social do contrato e da boa-fé objetiva
. Artigos 421 e 422 do Código Civil. Coautor que, não obstante não seja curatelado, é solteiro e vive sob às expensas e cuidados de sua genitora, notadamente por ser dependente químico de múltiplas substâncias, apresentando grave deterioração dos padrões cognitivos, comportamentais e emocionais, necessitando de tratamento ao longo de toda a sua vida, conforme se observa dos relatórios psiquiátricos juntados aos autos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1027226-96.2019.8.26.0001; Relator ( a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Dir eito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Var a Cível; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022).

Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora de manter ativo o plano contratado, ainda que na qualidade de dependente de titular que fazia parte da ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA UNIMED CUIABÁ, porquanto a retirada desta da referida associação não implica na exclusão da autora, sua dependente.

A autora, ora agravante, também logrou demonstrar a necessidade e urgência da manutenção do plano de saúde contratado, máxime porque se trata de pessoa idosa e que possui graves problemas de saúde.

Destaca-se, ainda, que a manutenção do plano de saúde da dependente não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente porque o valor da contraprestação continuará a ser paga, agora pela própria autora.

Realça-se, por fim, que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravante, principalmente porque, ao que tudo indica, vem usufruindo do plano de saúde na modalidade anteriormente contratada por mais de 10 anos e encontra-se em dia com o pagamento das mensalidades.

Assim, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser reformada a decisão agravada para determinar a manutenção do contrato da autora.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC – MULTA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO – PRAZO EXÍGUO – AMPLIAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe
. A multa tem por finalidade compelir a parte a cumprir a obrigação firmada, e o valor fixado pode ser alterado posteriormente caso se revele insuficiente ou excessivo.” (TJ-MT 10016912020218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso, a fim de determinar que a requerida agravada

mantenha a agravante no plano de saúde contratado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023